Tribunal: STF
Processo: RE 234347
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: Contribuição Previdenciária. Inativos. Artigo 7º
da Medida Provisória 1415, derrogado em virtude do artigo 1º e seu
parágrafo único da Lei 9.630/98, e não reeditado, em seguida, pela
Medida Provisória 1463-25, ficando, assim, desconstituído desde sua
origem. Perda de objeto do recurso extraordinário que dizia respeito
ao momento em que se completaria o período de anterioridade mitigado
(art. 195, § 6º, da Constituição) para poder-se exigir essa
contribuição.
Recurso extraordinário que se julga prejudicado.